Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO INTER S/A em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0034915-81.2015.8.07.0001 proposto por FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - EPP, nos seguintes termos (ID 118231156 dos autos de origem) (...) Vistos. No dia 28.04.2021, por meio da decisão de id. 89724783, foi homologada a avaliação do imóvel denominado Lote 4, Rua 5, Norte e Lote 7, Rua 4 Norte, Torre "B", Apartamento 903, Vaga de Garagem 332, Águas Claras, Brasília-DF, objeto da matrícula 298.039 do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 73113131). Também, no mesmo ato restou fixado o preço dos direitos aquisitivos sobre o bem, em R$73.229,36. Determinou-se ainda a intimação do credor fiduciário para anuência (ciência) da decisão. Nesses termos, o ofício de no 171/2021 foi enviado no dia 29.04.2021, consignando que a resposta poderia ser encaminhada pelo e-mail: 23vcivel.bsb@tjdft.jus.br, (id. 90198472). Feito isso, a penhora foi prenotada no dia 17.05.2021, conforme informado pela exequente na petição de id. 93787104 e a comunicação ao credor fiduciário foi reiterada, dessa vez, por e-mail no dia 05.07.2021 (id. 96651345). Diante da ausência de informação nos autos sobre resposta ao ofício dirigido ao credor fiduciário, a Carta de Adjudicação dos direitos aquisitivos foi expedida em 09.08.2021, em atenção á decisão de ID. 99582597. Veio então aos autos informação do decreto da falência da executada com decisão datada de 05.08.2021, resultando na suspensão do feito em conformidade com a Lei falimentar. (id. 100007621). A decisão de id. 107711846 abordou a validade da penhora, mantendo-a incólume. Contudo, o exequente informou que ao se dirigir ao cartório para Registro da Carta de Adjudicação se viu impedido porquanto o Banco Inter S.A. averbou a consolidação de propriedade fiduciária em seu favor, no dia 24.05.2021. (id. 109499368). Por meio da decisão de id. 109777519 foi determinada a expedição de ofícios, ao Cartório Registral, para cancelamento da averbação da consolidação da propriedade e o bloqueio da matrícula, assim como ao terceiro - Banco Inter, para esclarecimentos. Anexou-se aos autos comunicação oriunda da 3a TC, informando decisão proferida nos autos do AI no 0738186-50.2021.8.07.0000, interposto pela executada, em que houve suspensão da expropriação ora analisada (id. 110567052). Em seguida, o terceiro interessado Banco Inter anexou petição onde assenta estar respondendo ao ofício no 411. Posteriormente, peticionou para esclarecer que, ao contrário do que foi decidido por este Juízo, respondeu ao ofício no 171/2021, por 02 (duas) vezes no mês de maio/2021, entretanto, o que se observa nos documentos anexados nos ids. 116167010 e 116167013 é que o endereço eletrônico ao qual a Instituição disse ter encaminhado não corresponde com aquele consignado na comunicação deste Juízo para resposta, vez que o correto seria 23vcivel.bsb@tjdft.jus.br,, enquanto o que constou nos e-mails do Banco foi 23vcivel.bsb@tjdf.jus.br, sem a letra "t". o que sugere o não envio. Assim, diante da inexistência de resposta a este Juízo, deve prevalecer o que restou decidido quanto a adjudicação do bem, caso não haja reforma da decisão de id. 107711846, em julgamento do AI no 0738186-50.2021.8.07.0000. Nesse aspecto, se for mantida a decisão recorrida, o cancelamento da AV 10/298039 determinado na decisão de id. 109777519, é medida que se impõe, assim como o registro da Carta de Adjudicação. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo terceiro, Banco Inter, por ausência de resposta válida ao ofício de no 171/2021. Aguarde-se pelo julgamento do AI 0738186-50.2021.8.07.0000. (...) Em suas razões recursais (ID 35536876), o agravante informa que “a decisão agravada desconsiderou totalmente a comunicação do Agravante em que esse informou que não havia interesse na cessão dos direitos ao Exequente, posto que, em razão da inadimplência do Executado, já haviam sido praticados os atos expropriatórios previstos pela Lei no 9.514/97, o que culminou na venda do imóvel a terceiro” (ID 35536876 – Pág. 2) Sustenta que foi deferida a adjudicação, pelo agravado, dos direitos aquisitivos do imóvel, com expedição do respectivo termo de adjudicação, sendo consignado, entretanto, que o registro no cartório ficaria condicionado a anuência do credor fiduciário, ora agravante. Defende que “manifestou no processo originário comprovando que o supracitado ofício foi respondido em duas oportunidades (a primeira no dia 13/03/2021 e a segunda no dia 13/07/2021, nas quais constou sua discordância com a referida cessão e consequente expedição da carta de adjudicação, justamente porque a consolidação do imóvel já estava prestes a acontecer.” (ID 35536876 – Pág. 7) Diz que a Secretaria não certificou suas respostas aos ofícios, em que consignou expressamente sua discordância quanto a cessão de direito, fato que induziu o Juízo de origem ao erro quanto a expedição da carta de adjudicação para o exequente, ora agravado. Assevera que, como credor fiduciário original, havia consolidado a propriedade do imóvel em 24/05/2021 e realizado o leilão extrajudicial, com expedição da carta de arrematação à terceiro, nos termos da Lei 9.514/97. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o cancelamento da carta de adjudicação do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35536892). É o relatório. DECIDO. De início, nos termos da certidão de ID 35548098 e com fundamento no artigo 81, § 1°, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), esta relatoria é preventa para o julgamento do presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento liminar, tendo em vista que a questão sobre o cancelamento da carta de adjudicação está pendente de análise nos autos do agravo de instrumento n° 0738186-50.2021.8.07.0000, interporto pelo executado nos autos de origem, tendo sido deferido, inclusive, o efeito suspensivo, in verbis: (...) Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que se suspenda a expropriação do bem em questão até julgamento final do recurso. (...) Ademais, verifico que o próprio magistrado a quo determinou que se aguardasse o julgamento dos recursos para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença (ID 125578190 dos autos de origem), o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da inexistência de qualquer ato em andamento tendente a finalizar a expropriação do imóvel. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.